Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-96.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-96.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

APELADO: NEUZILENE NASCIMENTO ASSIS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, reconhecendo o direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, à progressão funcional por titulação acadêmica, com fundamento no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

2. A impetrante comprovou a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Educação Infantil e o protocolo de requerimento administrativo em 16/05/2016, sem resposta da Administração Pública municipal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que prevê gratificação por mudança de nível funcional, é materialmente constitucional; (ii) saber se a omissão administrativa prolongada autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à progressão funcional; e (iii) saber se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de dotação orçamentária específica afastam direito subjetivo previsto em lei.

III. Razões de decidir

4. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA no Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0018, por se tratar de norma destinada a incentivar a qualificação dos profissionais do magistério.

5. A omissão administrativa desde 2016 configura violação ao princípio da razoável duração do processo, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar a inércia estatal.

6. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direitos subjetivos assegurados por lei, especialmente quando há previsão legal de fonte de custeio, como o FUNDEB.

7. A exigência de “aprovação prévia” deve ser interpretada como verificação de compatibilidade entre o curso realizado e a área de atuação do docente no momento do requerimento, não podendo constituir entrave burocrático ao aperfeiçoamento profissional.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança, com reconhecimento do direito à gratificação de 79,58%, com efeitos financeiros a partir da data da impetração.

Tese de julgamento
: “1. É constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 do Município de Barra/BA, que prevê gratificação por mudança de nível funcional aos profissionais do magistério. 2. A omissão administrativa injustificada autoriza a intervenção judicial para assegurar progressão funcional prevista em lei. 3. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60 e 91; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0018, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, j. 26.04.2021; TJBA, Apelação nº 0000496-38.2015.8.05.0018, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.11.2025; STJ, REsp 2.038.284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2023; STF, Súmula nº 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000420-96.2020.8.05.0018
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e como Apelada
NEUZILENE NASCIMENTO ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora